Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIÃO A LIDE. DESNECESSIDADE.

1. O agravante não tem interesse em recorrer da questão relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando que a própria decisão recorrida é condizente com a tese do recorrente, e isso porque o Juízo singular entendeu pela inaplicabilidade da norma protetiva, fixando a distribuição ordinária dos meios de prova;

2. Em demandas que dizem respeito a pedido de ressarcimento de valores vinculados a contas do PIS/PASEP, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge a partir da realização do saque dos valores contidos nas contas;

3. Não são objeto de questionamento, por parte do autor/agravado, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 1.1. Os limites objetivos dos autos de origem compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito.

4. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pelo BANCO DO BRASIL S/A, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.